Tribunal: TJDFT
Processo: 0712766-93.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712766-93.2019.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEBORA VILMA PEREIRA MASSOUH EMBARGADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DEBORA VILMA PEREIRA MASSOUH contra decisão que reconsiderou decisão anterior para que os embargos de declaração de ID 24481491 fossem conhecidos e considerados tempestivos. Nesta sede recursal a requerida busca o reconhecimento de omissão e contradição na decisão proferida, a fim de que sejam declarados intempestivos os embargos de declaração opostos pela autora, URBANIZADORA PARANOAZINHO S.A., no ID 24481491. Sustenta, em síntese, que a ciência eletrônica da parte no sistema somente pode ser considerada como termo inicial do prazo recursal de maneira subsidiária, na hipótese de ter ocorrido antes da publicação do ato judicial no DJe. Aduz que, no caso, a publicação no DJe que se deu dia 16/03/21, deve prevalecer como marco inicial do prazo recursal, uma vez que a ciência eletrônica no PJe se deu dia 22/03/21, depois da publicação no Diário da Justiça Eletrônico, sendo assim, intempestivo o recurso de embargos de declaração opostos pela autora. Afirma que o art. 5o da Portaria/GC no 160/17 não exclui a exigência de publicação do ato processual no Diário de Justiça eletrônico, prevista na Lei no 11.419/06, apenas disciplina uma forma adicional de intimação. O art. 246, § 1o, do CPC não se aplica a parte ré, porque disciplina citação e intimação da parte, não do seu patrono. Desse modo, deve ser mantida a contagem de prazo a partir da publicação da decisão no Diário de Justiça eletrônico (ID 26855612). Contrarrazões da requerente no ID 27394596. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Consoante a jurisprudência, "os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide." (EDcl no REsp 850.022/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJU de 29/10/2007). A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). O julgado é contraditório, por sua vez, quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador. Em resumo: a contradição consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo não se podendo interpretá-la como a dissonância em relação à linha de fundamentação adotada no julgado. Dessa forma, somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. Referente às alegações de omissão e contradição, não assiste razão à embargante. A decisão foi clara ao pontuar que (ID 26533453 – pág. 3/5): “Instar consignar que os autos tramitam por meio do sistema PJe, motivo pelo qual, em consonância com o preconizado pelo art. 270 do CPC, “as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”. Nessa esteira, o art. 5o, caput, e parágrafos primeiro e terceiro, da Lei no 11.419/06, preveem que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, reputando-se realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, que deverá ser feita em até 10 dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. Para tanto, o art. 246, §§ 1o e 2o, do CPC, estabelece a obrigatoriedade de as empresas públicas e privadas, salvo as microempresas e empresas de pequeno porte, manterem cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. No âmbito desta Corte, o cadastramento tem seu regulamento na Portaria GC 160/17. Por sua vez, o art. 60, do Provimento no 12, de 17.08.17, deste Tribunal, com redação dada pelo Provimento no 20, de 16.10.17, dispõe o seguinte: “Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.” Destarte, equivalendo a ciência inequívoca do ato judicial à data de publicação, não resta dúvida de que o termo inicial para interposição de recurso é o primeiro dia útil seguinte à consulta eletrônica. Efetuada a consulta eletrônica do ato judicial, esta ciência corresponde à própria data da publicação e, por conseguinte, principia o prazo no primeiro dia útil seguinte. Essa regra tem sido aplicada por esta Corte, sendo o que ilustram os seguintes precedentes: “AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. AUTOS ELETRÔNICOS. INTIMAÇÃO. CONSULTA AO SISTEMA. PROVIMENTO N. 12/2017 DO TJDFT. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ao regulamentar o processo judicial eletrônico no âmbito das unidades judiciais da primeira instância, o Provimento n. 12, de 17 de agosto de 2017 deste e. TJDFT, em consonância com a previsão do art. 5o, § 1o, da Lei n. 11.419/2006, preconiza em seu art. 60 que "será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos digitais a sua realização". 2. Restou certificado, via sistema PJE de Primeira Instância, que o advogado da agravante registrou ciência da decisão em 19/4/2018, considerando-se, portanto, intimado na referida data, em que houve a efetiva consulta eletrônica acerca do teor 3. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do decisum. do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.” (AGI 0707241-85.2018.8.07.0000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 08/10/2018) – g.n. “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. 1. Insurge-se o agravante contra a decisão que não conheceu a apelação em virtude da intempestividade de sua interposição. 2. Não merece reparos a decisão que não conheceu a apelação diante da constatação de que, a despeito da publicação da sentença, no DJe em uma data determinada, o apelante havia tomado ciência do inteiro teor do referido julgado em data anterior, como foi atestado no sistema de primeira instância do PJe. 3. Nos termos do art. 5o, § 1o, da Lei 11.419/2006, considerar-se-á realizada a intimação no dia em 4. Recurso conhecido e não que a parte efetuar a consulta eletrônica ao teor da intimação. provido.” (APC 0703356-88.2017.8.07.0003, Relator: Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 10/07/2018) – g.n. Em síntese, a regra processual vigente é que, para fins de prazo processual, a inequívoca ciência do ato judicial vale tal qual a data de publicação da decisão recorrida. É dizer que o prazo recursal tem início no primeiro dia útil seguinte à consulta eletrônica do teor da intimação feita pelo procurador. Logo, tratando-se o agravante de empresa privada (sociedade anônima fechada) cadastrada nos sistemas eletrônicos deste TJDFT, expedida a intimação eletrônica em 12/03/21 e registrada a ciência em 22/03/21, bem assim sendo 23/03/21 dia útil, certo que nessa data teve início o prazo recursal, não havendo falar em intempestividade do recurso apresentado, uma vez que o prazo findaria em 29/03/21. Dessa forma, a decisão anterior deve ser reconsiderada para que os embargos de declaração opostos sejam considerados tempestivos e conhecidos.” Ou seja, de acordo com o art. 246, § 1o e §2o, do CPC, é obrigatório às empresas públicas e privadas, salvo as microempresas e empresas de pequeno porte, manterem-se cadastradas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, a fim de receberem citações e intimações. Tal cadastramento no TJDFT é regido pela Portaria GC 160/17. Nessa linha, a ciência do conteúdo da decisão corresponde à data da publicação, devendo ser contado o início do prazo no dia útil seguinte à consulta eletrônica realizada. Assim, trata-se a embargada de empresa privada, que foi devidamente cadastrada nos sistemas eletrônicos do TJDFT. No dia 12/03/21 foi expedida intimação eletrônica e a ciência de tal ato foi registrada em 22/03/21. Dessa forma, o prazo recursal teve início em 23/03/21 (dia útil) e se findou em 29/03/21, não havendo qualquer intempestividade dos embargos de ID 24481491 opostos. Em razão disso, a decisão que havia reconhecido a intempestividade dos embargos de declaração foi corretamente reconsiderada para considerá-los tempestivos e conhecidos. Dessa maneira, através de uma simples leitura, ainda que perfunctória, a decisão embargada não se encontra omissa ou contraditória tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pela embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos Embargos de Declaração. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Dessa forma, a despeito das ilações da embargante, não há os aludidos vícios no acórdão, posto que todas as impugnações feitas em sede de apelação foram objeto de apreciação extremamente coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos. Nesse sentido, mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. REJEITO os embargos declaratórios opostos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de julho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator